Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LANCAMENTOS DE DÉBITOS NA CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré vencida em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta exercício regular de direito para efetuar as cobranças na conta poupança da recorrida, de acordo com o contrato pactuado entre as partes. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente postula a redução dos valores da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21629765). Contrarrazões apresentadas (ID 21629774)
III. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte recorrente efetuou cobranças não autorizadas na conta poupança da recorrida, sendo que a autorização é para débito em conta corrente da autora (ID 54425729 - Pág. 5), não havendo que se falar em exercício regular de direito por parte da recorrente. Dessa forma, resta incontroverso a falha na prestação de serviço.
IV. De acordo com os documentos apresentados pela recorrente, esta apresenta o contrato pactuado entre as partes (ID 28917043, fl. 4), e é possível se verificar que a forma de pagamento ressaltado no contrato é para débito em conta corrente e não em conta poupança. Destaca-se outrossim, que também não merece acolhida o argumento de que se trata apenas de lançamentos programados (ID 28917043, fl. 8), uma vez que, além de não possuir autorização para débito na referida conta, os lançamentos estavam programados para o mesmo dia em que a recorrida tentou efetuar a compra de remédios para o filho.
V. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa, mormente porque tal fato implicou na impossibilidade de compra de remédios para seu filho.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação a ser revertido ao PRODEF.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.